Tribunal: TJSP
Processo: 1049984-85.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral – Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito – Origem do débito não comprovada – Inscrição indevida – Dano moral não verificado – Negativações anteriores – Verbete no 385 da Súmula de Jurisprudência do STJ – Eventual abalo moral não decorreu de conduta da parte ré - Sucumbência recíproca

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral – Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito – Origem do débito não comprovada – Inscrição indevida – Dano moral não verificado – Negativações anteriores – Verbete no 385 da Súmula de Jurisprudência do STJ – Eventual abalo moral não decorreu de conduta da parte ré - Sucumbência recíproca configurada – Art. 86, do CPC – Recurso da Autora não provido – Recurso do Réu parcialmente provido.